Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715681-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA DE JESUS JEREMIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (0700799-05.2020.8.07.0010 - id 90262741) que indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência. Afirma a necessidade do benefício, pois não tem condições de suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência e da família. Requere a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária ao deferimento liminar, considerando que o patrimônio da agravante é integrado por vários imóveis, além de um veículo. 3. Indefiro a liminar. Venha o preparo no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília, 21.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR